Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga - DF, que, em autos de AÇÃO DE COBRANÇA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.528.90 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) reconhecer se há erro material na parte dispositiva da sentença ao constar julgamento parcialmente procedente, quando o pedido foi integralmente acolhido; e (ii) determinar se a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em razão da quantia irrisória apurada com base no valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso da expressão “parcialmente procedente” revela erro material, pois o pedido formulado na petição inicial foi acolhido integralmente pelo juízo de origem, conforme se extrai dos fundamentos da sentença.
4. A fixação dos honorários com base no valor da condenação resultou em montante manifestamente irrisório (R$ 252,89), desproporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado da parte vencedora.
5. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, sendo irrisório o valor da condenação, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Considerando o trabalho adicional em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de erro material na parte dispositiva da sentença é cabível quando há divergência entre os fundamentos e o dispositivo, especialmente se o pedido for integralmente acolhido.
2. Os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, quando a aplicação do percentual sobre o valor da condenação resultar em montante irrisório.
3. É devida a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.